Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707683-92.2021.8.07.0017 RECORRENTE: WILZA MARIA DE S LOBATO DOS SANTOS RECORRIDO: NILTON EUZEBIO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS. COMODATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido reconvencional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte apelante tem direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, sem direito de recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 4. Em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa, é reconhecido o direito à indenização em caso de comodato (i) pelas benfeitorias que impliquem valorização do bem e sejam realizadas com o prévio e expresso consentimento do comodante, e (ii) pelas benfeitorias necessárias e urgentes que envolvam despesas extraordinárias. Quanto às benfeitorias voluptuárias, podem ser levantadas caso a sua retirada não gere dano à coisa emprestada. 5. No caso dos autos, restou caracterizada a realização, ao longo das décadas de ocupação do imóvel, de benfeitorias úteis pela condômina-comodatária, sem prévio e expresso consentimento do condômino-comodante, o que torna incabível a condenação ao pagamento de indenização. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais do Código Civil: a) artigos 579, 582, 584, e 884, sob o fundamento de que o comodato gratuito, mesmo tácito, não autoriza o comodante a se beneficiar injustamente de benfeitorias feitas pelo comodatário com recursos próprios. Argumenta que a meação do imóvel que foi edificado e valorizado exclusivamente com os seus recursos, implica enriquecimento sem causa da parte adversa; b) artigo 1.219, incisos I e II, do Código Civil, alegando que as obras executadas superaram as benfeitorias necessárias e defende que boa-fé ressai “do acordo homologado, da ausência de oposição e da natureza do vínculo familiar”; c) artigos 1.255, e 1.660, incisos I e IV, defendendo o direito à indenização pela acessão física por construção realizada de boa-fé. Assevera, ainda, que as benfeitorias realizadas após a separação devem ser consideradas como fruto exclusivo de seu esforço, afastando-se a presunção de esforço comum. Colaciona excertos de ementas de julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado em relação às teses recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 579, 582, 584, 884, 1.219, incisos I e II, 1.255, e 1.660, incisos I e IV, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as benfeitorias realizadas, embora concorram para a valorização do bem, tinham o objetivo essencial melhorar o uso para seus habitantes, que usufruíram da casa ao longo das quase três décadas. Assim, não se vislumbra má-fé ou enriquecimento sem causa do apelado. Ademais, a apelante tinha ciência do acordo quanto à futura alienação do imóvel, o que não a impediu de promover as reformas. Tenho, nesse contexto, que resta caracterizada a realização de benfeitorias úteis pela condômina-comodatária, sem prévio e expresso consentimento do condômino-comodante, o que torna incabível a condenação ao pagamento de indenização” (ID 71407820). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029